Tribunal: TJSP
Processo: 2016675-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Andradina – Determinação de citação do executado por edital – Única tentativa de citação por carta, devolvida com o motivo "mudou-se" - Ausência de esgotamento das diligências para citação pessoal – Necessidade – Possibilidade de anulação do ato – Aplicação do art. 8o, III, da LEF e da Súmula no 414 do STJ - Precedentes do E. STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Andradina – Determinação de citação do executado por edital – Única tentativa de citação por carta, devolvida com o motivo "mudou-se" - Ausência de esgotamento das diligências para citação pessoal – Necessidade – Possibilidade de anulação do ato – Aplicação do art. 8o, III, da LEF e da Súmula no 414 do STJ - Precedentes do E. STJ – Decisão reformada – Recurso provido.